Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ABRITRAMENTO. ALUGUEL IMÓVEL CONDÔMINIO. NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE.
1. O ex-cônjuge que permanece na posse exclusiva do imóvel do patrimônio comum do casal, deve pagar aluguel em favor do outro conforme a sua cota parte.
2. Segundo o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 anos, para o ressarcimento por uso exclusivo de imóvel em condomínio.
3. O termo inicial da prescrição é a data da notificação, momento que a parte agravada demonstra que não tem mais interesse de exercer a posse exclusiva do imóvel.
4. Agravo conhecido e desprovido.